Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732041-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA APELADO: AMANDA DOS SANTOS, LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., Amanda dos Santos e Luciano Martins de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 43451908) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar inexistentes, e, portanto, inexigíveis, em relação os autores, os débitos originados dos contratos ns. ° 0000202203151029, no valor R$ 308,76 (AMANDA DOS SANTOS) e n° 0000202212021043, no valor R$1.322,30 (LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA), firmados com a ré, que teria ensejado as anotações restritivas indevidamente mantidas (ID 135370014). b) DETERMINAR à ré que providencie a exclusão da inscrição do nome dos autores dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em especial o da SERASA, relativo aos contratos ns. 0000202203151029 e 0000202212021043, no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em análise ao feito, verifica-se que, a despeito da interposição de apelo pelas partes autoras ao ID 43451928, a ré não foi intimada para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se a ré, Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação das partes autoras, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora